Tribunal: TJSP
Processo: 2229719-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de embargos à execução, acolheu exceção de incompetência de foro, determinando a remessa do feito a uma das varas cíveis da comarca de Uberaba, MG – Competência dos diversos órgãos do Tribunal que é firmada, segundo o art. 103 do RITJSP, pelos termos do pedido inicial – Competência de uma das Câmaras que

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de embargos à execução, acolheu exceção de incompetência de foro, determinando a remessa do feito a uma das varas cíveis da comarca de Uberaba, MG – Competência dos diversos órgãos do Tribunal que é firmada, segundo o art. 103 do RITJSP, pelos termos do pedido inicial – Competência de uma das Câmaras que compõem a Segunda Subseção de Direito Privado do TJSP para o processamento e julgamento do recurso, por se tratar de execução singular, fundada em títulos executivos extrajudiciais (duplicatas) – Exegese do artigo 5o, item II, subitem II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do TJSP – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229719-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MEELCO
COMERCIAL
ELETRICA
EIRELLI,
é
agravado
FENIX
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229719-14.2020.8.26.0000 -Voto no 14.755
2
Voto no 14.755
Agravo de Instrumento no 2229719-14.2020.8.26.000
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé
Juiz de Direito: Antonio Manssur Filho
Agravante: Meelco Comercial Elétrica EIRELLI
Agravada: Fenix Construções e Incorporações Ltda.
COMPETÊNCIA
RECURSAL

Agravo
de
instrumento interposto contra decisão que, em
autos de embargos à execução, acolheu exceção
de incompetência de foro, determinando a
remessa do feito a uma das varas cíveis da
comarca de Uberaba, MG
Competência dos
diversos órgãos do Tribunal que é firmada,
segundo o art. 103 do RITJSP, pelos termos do
pedido inicial
Competência de uma das
Câmaras que compõem a Segunda Subseção de
Direito Privado do TJSP para o processamento e
julgamento do recurso, por se tratar de execução
singular,
fundada
em
títulos
executivos
extrajudiciais (duplicatas) Exegese do artigo 5o,
item II, subitem II.3, da Resolução no 623/2013 do
Órgão Especial do TJSP
Precedentes

Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229719-14.2020.8.26.0000 -Voto no 14.755
3
de antecipação da tutela recursal, interposto contra r. decisão que, em autos
de embargos à execução, acolheu exceção de incompetência de foro,
determinando a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de
Uberaba, MG.
Sustenta a agravante, em suma, a competência
do juízo “a quo” para o processamento e julgamento da execução de título
extrajudicial proposta contra a agravada, com base no que preceituam o
artigo 53, “caput” e inciso III, “d”, e o artigo 781, inciso I, do Código de
Processo Civil, pugnando pela reforma da r. decisão agravada, a fim de o
feito continue tramitando perante a 2a Vara Cível do Foro Regional do
Tatuapé.
É a síntese do necessário.
Segundo o artigo 103 do Regimento Interno deste
E. Tribunal:
Art. 103. A competência dos diversos órgãos do
Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção
ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam modificá-la.
E, ao que se infere dos documentos que
instruíram a petição do recurso, trata-se de insurgência contra r. decisão
proferida em sede de embargos à execução, voltados contra execução de
títulos executivos extrajudiciais (duplicatas), em trâmite perante 2a Vara
Cível do Foro Regional do Tatuapé (fls. 12/17 e 62/66).
Destarte, não há como conhecer do agravo de
instrumento, ante a ausência de atribuição funcional desta Câmara para seu
processamento e julgamento, uma vez que se trata de execução singular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229719-14.2020.8.26.0000 -Voto no 14.755
4
fundada em títulos executivos extrajudiciais (duplicatas), nos termos do
artigo 5o, item II, subitem II.3, da mesma norma, diante do que a
competência preferencial para o julgamento é de uma das Câmaras que
compõem a Segunda Subseção de Direito Privado desta E. Corte.
Por tais razões, não se conhece do recurso,
determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras que compõem a
Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal, com brevidade,
visto que pendente de apreciação pedido de antecipação da tutela recursal.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator